Tribunal: TJES
Processo: 5013275-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013275-84.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RECORRIDO: JOSE SILVA FILHO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO NO FINAL DO GRUPO. DESCONTOS PREVISTOS E DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (NO PERCENTUAL DE 3,78%), TAXA DE ADESÃO E SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido o prejuízo ao grupo consorciado. Requer, portanto, a aplicação da cláusula penal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se é devida a multa prevista na cláusula penal quando há desistência do consórcio.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Cláusula penal e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração;

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo".

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 14 do CDC.

Jurisprudência:
(TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.
5013275-84.2024.8.08.0035

RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RECORRIDA: JOSE SILVA FILHO

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO NO FINAL DO GRUPO. DESCONTOS PREVISTOS E DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (NO PERCENTUAL DE 3,78%), TAXA DE ADESÃO E SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido o prejuízo ao grupo consorciado. Requer, portanto, a aplicação da cláusula penal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se é devida a multa prevista na cláusula penal quando há desistência do consórcio.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Cláusula penal e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração;

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo".

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 14 do CDC.

Jurisprudência:
(TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
LIOMAR RUFINO LUIZ
em face de
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
.

O autor ajuizou a presente demanda objetivando a condenação da ré no que concerne ao pagamento de R$16.491,52 a título de indenização por danos materiais, sob o fundamento de que: formalizou contrato de consórcio com a requerida; por condições alheias à sua vontade não mais pôde continuar o pagamento das parcelas mensais; atualmente encontra-se excluído do grupo; pagou o valor total de R$ 11.882,47; entende como abusiva a forma de reembolso das parcelas pagas etc.

O réu protocolou contestação suscitando preliminar de indeferimento da inicial e defendendo a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 11111388), cujo dispositivo restou assim ementado:

Face o exposto, decido julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando rescindido o contrato objeto deste processo e condenando a ré a reembolsar a parte autora (No prazo de trinta dias após o encerramento do grupo, ou mediante o sorteio da cota do autor no grupo de desistentes), o valor total de R$11.689,96 (onze mil, seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos) ,observando-se os descontos previstos e dedução da taxa de administração (no percentual de 3,78%), taxa de adesão e seguro prestamista apenas, devendo ser devidamente corrigido a partir do desembolso de cada parcela, nos índices do INPC, bem como incidirá sobre tal valor juros legais a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia após o encerramento do grupo;

Desta forma, extingo o processo com resolução de mérito, na forma constante do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11111389), sustentando que houve prejuízo ao grupo consorciado. Requer, portanto, a aplicação da cláusula penal.

A requerida apresentou contrarrazões ao ID 111392, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

Eis o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inicialmente, cumpre registrar que, no presente caso, não se aplica a suspensão determinada nos autos do IRDR 5011218-04.2024.8.08.0000, pois ainda que se considere o valor total do contrato, esse não supera o teto da Lei nº 9.099/95, de forma que não há dúvidas quanto a competência do Juizado Especial Cível, na espécie.

Passando ao exame do recurso, verifico que não foram suscitadas questões preliminares, permitindo o imediato enfrentamento do mérito recursal.

Em seu recurso, a parte recorrente pretende seja reconhecida como devida a multa prevista na cláusula penal, em razão da desistência do consórcio.

A parte recorrente alega que houve prejuízo ao grupo, pelo que requer a aplicação da cláusula penal.

Analisando, detidamente, as razões recursais, entendo que não merecem prosperar.

A orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão, acerca da aplicação da
cláusula penal
e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017).

Desta forma, afasta-se de plano que se trataria de prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

Com efeito, não comprovado prejuízo, correto o afastamento da multa prevista na cláusula penal.

No mais, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
CONDENO
a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)